Tribunal: TJMT
Processo: 1016751-96.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016751-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), OSCAR CAMARGO FILHO - CPF: 118.199.019-04 (EMBARGANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– HONORÁRIOS PERICIAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto condutor do aresto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente no que tange à fixação dos honorários periciais, razão pela qual não há falar em omissão.

Por fim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
OSCAR CAMARGO FILHO
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
BANCO SISTEMA S.A.

Inconformado, o Embargante alega que o acórdão objurgado foi omisso no que tange às
horas estimadas para o desempenho do trabalho pericial, que no
seu entender afigura-se excessiva.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM.ª SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
OSCAR CAMARGO FILHO
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, oportuno registrar que o artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, o Embargante afirma que o acórdão é
omisso
, sob o argumento de que não foi mencionado no
decisum
sobre as horas
estimadas para o desempenho do trabalho pericial, que no seu entender afigura-se excessiva.

Ao contrário do asseverado pelo Embargante, inexiste qualquer omissão no ato atacado. Em verdade, a parte pretende a reversão do julgado, o que não é permitido pela via eleita.

Em outras palavras, a parte Recorrente busca rediscutir o valor dos honorários do Perito Judicial fixado em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Com efeito, consignei no voto condutor que a perícia deferida não é tão simples como afirma o Embargante, pois consiste em perícia contábil na qual o perito terá, não só que analisar os autos do processo, com todos os documentos apresentados pelas partes, mas também efetuar cálculos e análise técnica, bem como redigir o parecer e responder a todos os quesitos formulados.

Ressaltei o fato de que o perito, por sinal o segundo nomeado pelo Juízo, já concedeu abatimentos considerados pelo Juiz
a quo
. A proposta inicial era de R$ 15.750,00 (ID. 40427101 – págs. 170), a segunda R$ 8.400,00 (ID. 40427102 – pág. 41) e, por fim, R$ 5.500,00 (ID. 50023214 – autos principais).

Assim, conforme dito no voto condutor, não ficou demonstrado ser caso de acolher a impugnação e pedido de redução ainda maior dos honorários pleiteados pelo profissional que deverá promover a perícia.

Portanto, constato que os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Por fim, considera-se prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022